Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÕES. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os autos narram a prática dos crimes de receptação, adulteração de veículos automotores e organização criminosa pelo paciente.
2. Não se presta a estreita via do habeas corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, constante dos autos.
3. Demonstrado que, além da gravidade das condutas criminosas imputadas ao paciente, apontando para sua periculosidade, a prisão preventiva se fez necessária para fazer cessar as práticas delitivas, justifica-se a manutenção da segregação cautelar, vez que a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade.
4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.